Tribunal: TJMT
Processo: 1005593-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005593-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MARIA EURICA DE OLIVEIRA - CPF: 811.986.201-53 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), OSPAMELA BASSA DE OLIVEIRA - CPF: 029.274.532-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTÍVO FÚTIL – PRISÃO DOMICILIAR – EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGENDADA PARA QUASE 1 ANO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo um interregno de 1 ano para a realização de audiência de instrução de julgamento da ré, que se encontra restringida de sua liberdade, sem que ela tenha contribuído para essa demora, bem como não tendo a autoridade judiciária apresentado motivo plausível para tal elastério, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a autorizar a revogação da custódia anteriormente imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Maria Eurica de Oliveira
, presa em flagrante na data de
2/5/202
1
pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado (
art.
121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal),
em que se alega
coação ilegal
e se

aponta como autoridade coatora a MM.
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
.

A defesa pretende que se
revogue a prisão domiciliar
, pedido que foi indeferido pelo Juízo em data de 21/3/2022.

Em não obtendo sucesso, que a prisão domiciliar seja
substituída por medidas cautelares menos graves previstas no art. 319 do CPP
; para tanto, invoca o excesso de prazo injustificado da custódia, falta de motivação idônea no decreto de prisão domiciliar e a falta dos pressupostos que a autorizam a prisão preventiva. (ID. 122681475).

A
liminar
foi
indeferida
em ID. 123051992
.

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
125230192).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre
. (ID. 125956653)

Att.

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado tentado – Busca-se o relaxamento ou revogação da constrição preventiva imposta à paciente – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade da agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado, vez que a suplicante, de posse de um facão, tentou golpear o pescoço da vítima, somente não acertando a região pretendida porque ela desviou da investida da paciente, ensejo que foi atingida na região do ombro; na sequência, a suplicante desferiu novo golpe, ensejo que a ofendida se defendeu com a mão, o que lhe ocasionou lesão na mão, sendo certo que a requerente somente não logrou êxito no seu intento homicida em razão da intervenção de terceiras pessoas que se encontravam presentes no estabelecimento palco dos fatos, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado e periculosidade do agente - Precedente STJ – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Não se vislumbra o aventado excesso de prazo, vez que não se verifica por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia ou desmazelo na condução do processo que importe em
constrangimento ilegal excedimento de prazo
.

– Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A paciente
Maria Eurica de Oliveira
está presa preventivamente (prisão domiciliar), porque, em tese, praticou o crime previsto no Art. 121 c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal tendo como vítima
Ospamela Bassa de Oliveira.

Apurou-se que em data de 02.05.2021 a paciente tentou matar a vítima com diversos golpes de facão, atingindo-a com cortes no ombro e mão, apenas não prosseguindo com o seu intento criminoso por intervenção de terceiros que se encontravam no local, que seguraram
Maria Eurica
e prestaram socorro à vítima
Ospamela.

Sendo assim, ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio, sendo convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Vale informar que na mesma decisão, o juízo
a quo
entendeu por bem conceder a prisão domiciliar, tendo em vista as peculiaridades do caso, a ressaltar, possuir a paciente 56 anos de idade, não registrar antecedentes criminais, ser primária, possuir endereço fixo e trabalho lícito (doméstica e cuidadora de idosos) no distrito da culpa.

Portanto, desde a data de 2.5.2021 encontra-se em
prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.

A defesa volve-se alegando excesso de prazo na prisão preventiva, cite-se: prisão domiciliar, pois mesmo se tratando de processo com Réu Preso, vez que a prisão domiciliar tem as mesmas características de restrição de liberdade de um réu efetivamente preso em um ergástulo, na medida que as paredes da casa é a limitação de saída.

Isso porque, conforme mencionado, a
paciente
encontra-se presa desde a data de
2.5.2021
, porém a autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para a data de
27.9.2022.

Dos autos constato que a denúncia foi oferecida em data de
18.5.2021
, sendo recebida em data de
20.5.2021.

Devidamente citada, a paciente apresentou resposta a acusação em data de 1.9.2021, porém em decisão de 26.11.2021, o juízo
a quo,
designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 27.9.2022
, às 13h30min, ou seja, para
um ano após a apresentação da defesa de réu preso.

Preceitua a nossa Carta Magna em seu art. 5o,
inciso LXXVIII: “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Para a configuração de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Necessário a
demora injustificada,
e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, presente o critério da razoabilidade.

Olhando para o presente caso, resta caracterizado o
injustificável excesso de prazo,
vez que o prazo previsto para a realização da audiência de instrução e julgamento, extrapola, e muito, o razoável para um caso que não apresenta qual complexidade, principalmente por se tratar de ré presa, não podendo ela suportar a morosidade da máquina judiciária.

Vale consignar que a paciente em nada contribuiu para o agendamento tão longínquo de sua audiência, a qual, por certo, resolverá quanto a continuação ou não de sua prisão em regime domiciliar, portanto, não pode ser admitido tamanho elastério.

Assim, este e. Tribunal de Justiça, não tolera o
excesso de prazo nos casos em que o réu não tenha contribuído
para o atraso, hipótese que configura ofensa ao princípio da razoabilidade, tornando visível o constrangimento ilegal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO
QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO], CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - PEDIDO RELAXAMENTO
- CUSTÓDIA CAUTELAR HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS E 7 (SETE) MESES - PACIENTE PRONUNCIADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL AO PACIENTE - EXCESSO CARACTERIZADO - JULGADOS DO STF E DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, “pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas
(CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

“Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.” (STJ, RHC no 106.269/GO)

O risco concreto de reiteração delitiva justifica a imposição de medidas cautelares alternativas, para garantia da ordem pública, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR).

(N.U 1006530-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) destaquei

Portanto, configurado o inadmissível excesso de prazo para o andamento da instrução criminal, cujo atraso não se pode debitar à defesa, a paciente deve ser colocada em liberdade (retirada do regime domiciliar), salvo se por outro motivo não estiver presa.

Desta forma, entendo que demora ultrapassou o limite do razoável, evidenciando constrangimento ilegal suportado pela paciente, uma vez que na contramão dos comandos constitucionais e infraconstitucionais, o Estado-Juiz tornou morosa a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa, como se viu, atingindo a garantia da razoável duração do processo.

Assim, em decorrência deste cenário, deve ser
reconhecida a demora excessiva para o encerramento do sumário da culpa
, sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade.

Reconhecido o excesso de prazo, prejudicada as demais teses.

Diante do exposto,
em
diss
onância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, reconheço a incidência do constrangimento ilegal por excesso de prazo, de modo, que
concedo a ordem
vindicada em favor de
Maria Eurica de Oliveira
e

revogo

sua
prisão domici
liar
, devendo se proceder à
retirada do equipamento destinado à monitoração eletrô
n
i
ca
.

Determino, outrossim

a expedição de
alvará de soltura
com o teor de praxe, colocando-a em liberdade, incontinenti,

se por al
não estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022